Tribunal: TJES
Processo: 5004071-88.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Depósito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004071-88.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: WELITON BASILIO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE RELATA QUE, NÃO FIRMOU QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, TODAVIA, ESTE CREDITOU EM SUA CONTA CORRENTE A QUANTIA DE R$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS), A SER QUITADO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, COM INÍCIO DE DESCONTO CONSIGNADO EM 08/2020, COM ÚLTIMO DESCONTO EM 07/2027, MOTIVO PELO QUAL, PEDE QUE SEJA DEFERIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM A CONFIRMAÇÃO AO FINAL, DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA DESCONTADA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES:
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA; AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SUSTENTA PELA LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR E REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, reafirmando a liminar deferida, DECLARANDO nulo Contrato nº 623905275, devendo a Requerida suspender definitivamente os descontos mensais efetuados no contracheque do autor decorrentes desse contrato, CONDENANDO à Ré ao pagamento de R$89,30 (oitenta e nove reais e trinta centavos), por repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso. O Autor já efetuou o depósito judicial do valor depositado pela Requerida, de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), conforme comprovante no id 4596587. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95. [...]”
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS IMPOSTOS PELA SENTENÇA DE PISO.
(5)

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

(6) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRENTE EM ID.: 2215375. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS TANTO NA EXORDIAL, COMO NO RECURSO INOMINADO, COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE/RECORRIDO. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, AO CONTRÁRIO DA DECISÃO DE PISO, O REQUERENTE/RECORRIDO CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE E RECEBEU OS VALORES DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, PORÉM, POSTERIORMENTE, EFETUOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL

(ID.: 2215392).
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO STATU QUO ANTE.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA QUANTIA QUE FORA DEBITADA EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
NA FORMA SIMPLES

E AINDA PARA QUE SEJA RETIRADA A INDENIZAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
À TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NO SENTIDO DE DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DA REQUERENTE, DE FORMA SIMPLES E, NO QUE TANGE AO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE SER O PEDIDO SER JULGADO IMPROCEDENTE,
MANTENDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA SENTENÇA.

(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.